Tribunal: TJMT
Processo: 1002005-67.2019.8.11.0086
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002005-67.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSA BERTI KANIESKI - CPF: 018.160.931-22 (RECORRENTE), CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO - CPF: 851.463.901-34 (ADVOGADO), LUCAS ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002005-67.2019.8.11.0086

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido(s):

ROSA BERTI KANIESKI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – MORTE DO TITULAR – DIREITO DOS DEPENDENTES DE CONTINUAREM COM OS MESMOS BENEFÍCIOS ASSUMINDO OS ENCARGOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 31, §2º DA LEI 9656/90 – SÚMULA NORMATIVA 13 DA ANS – NEGATIVA DE CONSULTA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É remansosa a jurisprudência do STJ no sentido de que o óbito do titular transfere aos seus dependentes o direito de permanecer no plano de saúde, com as mesmas condições contratadas, AREsp 587451, Ministro Relator: Antonio Carlos Ferreira, julgado 29/03/2016, bem como, Ag n. 1.378.703/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 1/7/2011.

A questão aqui colocada é de extrema importância de análise, até porque, existe precedente de manutenção da sentença de procedência em caso análogo já perante esta Turma Recursal, no feito 006790-75.2014.811.0001, julgado em 29/04/2016 onde fui o 1º Vogal, Vejamos:

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO COLETIVO. SITUAÇÃO DO DEPENDENTE. TÉRMINO DO PRAZO DE REMISSÃO. DIREITO DO DEPENDENTE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS CONDICIONADO AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES. SÚMULA Nº 13 DA ANS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. A lei 9.656/98 prevê em seu artigo 30, § 3º, que em caso de morte do titular dá direito à permanência dependentes cobertos pelo plano de saúde, in verbis
: § 3
o
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que diante do óbito do beneficiário titular, os seus dependentes possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes (AREsp 857451, Ministro Relator Antônio Carlos Ferreira, publicado em 04.04.2016). No voto do relator, consta:
"Da análise dos autos, verifica-se que os autores eram beneficiários do plano de saúde mantido por seu filho, Floriano Bittencourt Neto, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, desde 10.07.1995. Em virtude do óbito do titular, ocorrido em 26/08/2009, não poderia a parte ré limitar o tempo de permanência dos dependentes em 24 meses, com base em cláusula contratual, mostrando-se correta a sentença que determinou a permanência dos autores no plano de saúde. Tem aplicação, no caso, a regra insculpida no art. 31, § 2º, da Lei n° 9.656/90, a qual assegura, em caso de morte do titular, a permanência dos dependentes ao plano de saúde. Não tem aplicação, à hipótese, o § 1°, do art. 30 da referida Lei, que limita o prazo de assistência a 24 (meses), como quer a recorrente, pois tal norma diz respeito à rescisão de contrato de trabalho, circunstância que refoge ao caso dos autos."

4. As cláusulas do contrato de seguro-saúde devem ser interpretadas à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, ou seja, de forma que lhe seja mais favorável, buscando o equilíbrio na relação negocial (art.
47
, do
CDC
).

5. A cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, no presente caso 24 meses, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão à beneficiária, em condições diversas da anteriormente contratada, bem como a que limita a cobertura contratual na vigência do prazo acima assinalado, encontram-se eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.

6. E ainda sob este enfoque, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Súmula nº 13, in verbis: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.

7. A teor da referida Súmula nº 13 da ANS, o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo. 3.- Agravo Regimental provido." (AgRg no Ag n. 1.378.703/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 1/7/2011.)

8
. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. CONTINUIDADE CONTRATUAL APÓS PRAZO DE CLÁUSULA DE REMISSÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO AOS DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 13/10 DA ANS. APLICABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE NOVO PLANO COM VALOR EXACERBADO. ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. - O contrato de assistência médica consubstancia-se como negócio jurídico cativo, pautado pela posição de dependência dos consumidores, baseando-se na expectativa de um vínculo duradouro, assegurando a cobertura dos serviços médicos quando necessários. - Desta forma, afigura-se razoável que, com o falecimento do titular do plano de saúde, após o prazo de remissão a sua dependente, ora Apelada, seja mantida nas mesmas condições do contrato original, como prescreve a Súmula 13/10 da Agência Nacional de Saúde. Inteligência do art. 47 do CDC. - Diferentemente do disposto pelo Apelante, as disposições dos arts. 30 e 35 da Lei nº 9.656/98 e o art. 11, § 1º da Lei nº 1.060/50, proibindo a transferência da titularidade de contratos de assistência médica, refere-se, exclusivamente, a terceiros, situação distinta da ora em comento, vez que a Apelada era comprovadamente dependente do então titular do plano contratado. - Ademais, o valor da mensalidade proposta pelo Apelante para contratação de novo plano de saúde mostra-se desproporcional e excessivo ao consumidor, violando-se o art. 6º, V c/c art. 51, IV, ambos do CDC. - Apelo improvido (TJ-PE - APL: 3771048 PE, Relator: Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, Data de Julgamento: 14/12/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/01/2016).

9.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO EMPRESARIAL. SITUAÇÃO DO DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS - SÚMULA Nº 13 DA ANS 1. Direito à vida e respeito ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana que devem ser garantidos e respeitados, a lei 9656/98, no seu artigo 30, § 3º, em caso de morte do titular dá direito à permanência dependentes cobertos pelo plano de saúde. 2. A cláusula que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de remissão, no caso de 5 anos, decorrente do falecimento do titular, impondo uma nova adesão à beneficiária, em condições diversas da anteriormente contratada, bem como a que limita a cobertura contratual na vigência do prazo acima assinalado, encontram-se eivadas de nulidade, porque colocam a consumidora em desvantagem exagerada, na forma do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor. 3. Dano moral configurado. 4. Negado seguimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 04810291920118190001 RJ 0481029-19.2011.8.19.0001, Relator: DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 19/02/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/03/2014 16:10).

10. Deste modo, não há dúvidas de que a conduta da Recorrente causou aflição e sofrimento à Recorrida, por ter violado o direito à saúde, à vida, bem como a dignidade da pessoa humana, ainda mais diante do quadro médico da consumidora (tratamento de câncer gástrico), permite-se concluir que a conduta da Recorrente ultrapassou o mero descumprimento contratual, na medida em que inviabilizou o pleno exercício do direito à saúde, restando caracterizado o dano moral a ser indenizado.

11. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
Em análise aos autos, verifica-se que o Reclamante trouxe documentos suficientes para comprovar todas as suas alegações, ao contrário do aduzido pela Reclamada, juntou aos autos Laudo Médico, e demais documentos condizentes com sua precária condição de saúde, bem como o contrato de prestação de serviços de plano de saúde, onde consta seu nome como beneficiária do de cujus. Em que pese às alegações sustentadas pela reclamada, a parte ré não traz elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a ausência de sua responsabilidade pelo cancelamento do plano de saúde. Ora, a parte autora possui sim o direito de se manter vinculada ao plano de saúde, mesmo após o falecimento do titular, por possuir os mesmos direitos e garantias.

12. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade rejeita-se o pedido de minoração do valor fixado.

13. A sentença que manteve a medida liminar concedida, no mov. 06, bem como condenou a Recorrente ao pagamento da importância de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(RECURSO INOMINADO 006790-75.2014.811.001. Relator: Valmir Alaércio dos Santos)

Coleciono ainda outros três julgamentos, nos quais fui relator, de casos no mesmo sentido dos autos em discussão, sendo eles RI n° 0026130-22.2015.811.0001 julgado em 06/05/2016, RI n° 072587-78.2016.811.0001 julgado em 21/09/2017 e RI n° 0020654-95.2018.811.0001

julgado em 03/12/2018.

Tal conduta fere a continuidade do contrato, bem como a Súmula Normativa 13 da Agência Nacional de Saúde redigida nos moldes abaixo:

SÚMULA NORMATIVA N° 13, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2010.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no uso da competência que lhe conferem os arts. 3º e 4º, incisos II, XXIV e XXVIII, combinado com o art. 10, inciso II, da Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000, e em conformidade com o inciso III do art. 6º do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa – RN n° 197, de 16 de julho de 2009.

Considerando os princípios dispostos no texto da Constituição da República de 1988, especialmente o da igualdade (art. 5º, caput), o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), o da liberdade (art. 5º, caput), o da proteção da segurança jurídica e o da proteção à entidade familiar (art. 226, § 4º);

Considerando as hipóteses de manutenção de titularidade, previstas no art. 6º, § 2º, da RN nº 186, de 14 de janeiro de 2009, e no art. 3º, § 1º, da RN n° 195, de 14 de julho de 2009.

RESOLVE:

Adotar o seguinte entendimento vinculativo:

1 – O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.

MAURICIO CESCHIN

Diretor

Escorreita a sentença que determina a manutenção do plano anterior em seus regulares termos com a assunção pelo dependente em sua integralidade.

A indenização por danos morais decorre na negativa de consulta em decorrência da suspensão do plano, impondo condição mais onerosa ao consumidor, que ao longo de vários anos vem pagando e quando mais precisa, já em estado avançado de idade, é surpreendida com tal condição imposta, tendo que se socorrer ao Poder Judiciário,
estando ainda os valores da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020